Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM. ARGUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PROCESSAMENTO NO INTERESSE DO CREDOR E DE MANEIRA MENOS ONEROSA AO DEVEDOR. PRETENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR EM MAIS DE DEZ VEZES O CRÉDITO EXEQUENDO. OFERTA PELO DEVEDOR DE OUTROS IMÓVEIS COM VALORES CONDIZENTES COM A DÍVIDA. PREFERÊNCIA DOS BENS INDICADOS PELO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Eventual conhecimento em grau de recurso de matéria não debatida na instância de origem caracteriza inovação recursal e encontra óbice nos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. A execução se processa no interesse do credor e da forma menos onerosa ao devedor.
3. Tendo o devedor oferecido à penhora bens imóveis condizentes com o valor da dívida, caracterizaria onerosidade excessiva o deferimento do pedido do credor para a penhora de bem de mesma natureza (imóvel) com valor que supera o débito em mais de dez vezes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.